Tribunal: TJMT
Processo: 1030664-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030664-73.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA - CNPJ: 05.745.727/0001-11 (EMBARGADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Redecard S.A. contra acórdão da Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise da conduta do estabelecimento comercial na venda remota não autorizada pelo titular do cartão, bem como a ausência de exame dos princípios contratuais da autonomia da vontade e da intervenção mínima (art. 421 do CC) e do precedente do STJ no REsp 2.180.780/SP. Requereu, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar pontos relevantes suscitados pela embargante, especialmente quanto à conduta do comerciante, à aplicação do art. 421 do Código Civil e ao precedente do STJ no REsp 2.180.780/SP; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, diante da inexistência de vício decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de forma adequada todas as questões suscitadas no recurso, inclusive quanto à responsabilidade da credenciadora pelas falhas na segurança da transação.

4.

A ausência de menção expressa aos princípios contratuais invocados e ao precedente do STJ não configura omissão, pois a fundamentação adotada abrange implicitamente os argumentos trazidos pela parte.

5.

A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito da decisão já proferida, nem pode ser utilizada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6.

Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando há efetiva omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

2.

A inexistência de menção expressa a dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais não configura omissão quando a fundamentação do acórdão abrange, de modo implícito, os temas suscitados.

3.

Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar vício decisório efetivo, o que não se presume da simples irresignação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.180.780/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.08.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Redecard S.A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo por ela interposto.

A embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Alega que não houve apreciação da conduta do estabelecimento comercial, que teria formalizado venda remota a adquirente não identificado como titular do cartão.

Defende a necessidade de aplicação dos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima nos contratos, conforme art. 421 do Código Civil.

Afirma, ainda, que o acórdão não considerou o precedente do STJ no REsp 2.180.780/SP, segundo o qual a cláusula de chargeback pode ser válida se o lojista tiver contribuído para a fraude, sendo indispensável a análise da conduta do comerciante.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 280844379.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Redecard S.A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo por ela interposto.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria analisado: (i) a conduta da parte embargada na realização da venda remota sem verificação documental; (ii) os princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima previstos no art. 421 do Código Civil; e (iii) o precedente do STJ no Recurso Especial no 2.180.780/SP.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se que não há nenhuma contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate.

No tocante ao argumento de que a decisão foi omissa quanto à conduta da embargada, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

“Cabe a ela, portanto, adotar as medidas necessárias para garantir a segurança da transação no momento da autorização. [...] Dado que a Apelada só conclui a venda após a autorização da credenciadora, é evidente que esta última deve se responsabilizar por eventual falha na segurança da transação, assumindo os riscos inerentes ao serviço prestado.”

Logo, não se verifica omissão quanto à apreciação da conduta da embargada.

Quanto à alegada ausência de enfrentamento dos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima, bem como do precedente do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que, ainda que não tenham sido expressamente citados, a fundamentação adotada no acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria posta em juízo.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Redecard S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025